Tribunal: TJBA
Processo: 8182805-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182805-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

APELADO: JOSE FERREIRA DIAS BORGES

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

EMENTA:

Direito Civil. Apelação Cível. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Pretensão de revisão contratual. Capitalização mensal de juros. Limitação de juros remuneratórios. Comissão de permanência. Parcial
mente
provimento.

I. Caso em exame

1.
A controvérsia decorre de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo consumidor, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, notadamente a capitalização mensal de juros, a cobrança de comissão de permanência e a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.
2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
limitando os juros à taxa média de mercado,
afastando a capitalização mensal
e a cobrança de
comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é
legal
a capitalização mensal de juros no contrato firmado entre as partes;
(ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e
(iii) saber se é legal a cobrança de comissão de permanência, bem como se sua exigência pode ser cumulada com demais encargos moratórios.

III. Razões de decidir

1.
A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

2.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a comprovação de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, nos termos da Súmula 382/STJ.

3.
A comissão de permanência somente é admitida se calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo BACEN, limitada à taxa contratada, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual, conforme entendimento das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para declarar a legalidade da capitalização mensal de juros, mantendo-se, no mais, a sentença.
Tese de julgamento:

“
1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, exigindo-se prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 3. A comissão de permanência somente é exigível se não cumulada com outros encargos moratórios e limitada à taxa contratada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (redação revogada); CC/2002, arts. 406 e 591; MP 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009, DJe 10.03.2009. – STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 18.11.2019.
– STF, Súmula Vinculante nº 7.
– STJ, Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539 e 541.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.